Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-22.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTADA. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE DA ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, não produzem os efeitos da reincidência, mas configuram como maus antecedentes.

2. Dosimetria redefinida para decotar a agravante de reincidência e se adequar ao posicionamento dominante no STJ no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria

3. Inviável a aplicação da analogia entre a delação premiada e a confissão espontânea, pois há nítida distinção entre os institutos. Precedentes

4. Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, a presença da circunstância judicial dos maus antecedentes (duas condenações) justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena do réu.